Tribunal: STF
Processo: ACO 3415
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



     



Ementa: Direito constitucional e financeiro. Ação cível originária. Conflito federativo. Inscrição de Estado-membro em cadastro federal de inadimplência.



1. Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar casos que envolvam a inscrição de Estado-membro em cadastros federais de inadimplência, com fundamento no art. 102, I, f, da Constituição. Precedentes.



2. Viola o devido processo legal a inscrição de Estado-membro nos cadastros federais de inadimplência antes da conclusão de tomada de contas especial. Precedentes.



3. Pedido julgado procedente.



     



     



    1. Trata-se de ação cível originária, com pedido de antecipação de tutela, proposta pelo Estado do Piauí em face da União. O Estado requer, em síntese, que se reconheça a nulidade de sua inscrição nos cadastros de inadimplentes da Administração Pública Federal (Cauc/Siafi/Cadin) em razão da reprovação das contas referentes ao Contrato de Repasse nº 0373847-01/2011/MAPA/CAIXA (SISCONV 767500). 



     



    2. O autor alega que a manutenção da inscrição viola o art. 26-A da Lei nº 10.522/2002 e o art. 5º, § 2º, da Instrução Normativa STN nº 01/1997, uma vez que o ajuste foi firmado em gestão anterior e houve a instauração de Tomada de Contas Especial (TCE) pela atual gestão contra os gestores faltosos. Sustenta que a instauração da Tomada de Contas Especial, nos termos das normas mencionadas, deveria ocasionar a suspensão da inadimplência. Requer, liminarmente, a suspensão de sua inscrição nos cadastros federais de inadimplência, em razão do Contrato de Repasse nº 0373847-01/2011/MAPA/CAIXA (SISCONV 767500). No mérito, pleiteia a confirmação da liminar.



    3. O pedido de tutela de urgência foi deferido pelo Ministro Presidente durante o recesso, a fim de suspender as restrições decorrentes da inscrição do Estado nos cadastros federais de inadimplência (doc. 07). 



     



    4. A União apresentou contestação na qual alega que o Sistema Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias (CAUC) não é um cadastro de inadimplentes. Tampouco é obrigatória a consulta a seus registros, pois a “comprovação do cumprimento das exigências constitucionais e legais para conveniar pode ser efetuada, inclusive, pela via documental”.



    5. Esclarece que, em casos como o presente, há duas fases: (i) a prestação de contas e (ii) a tomada de contas especial. Na prestação de contas são aferidos os aspectos técnicos e financeiros para verificar a execução do objeto do contrato de repasse. Na tomada de contas, por sua vez, objetiva-se a identificação do dano ao erário e do gestor responsável. Aduz a União que a inscrição nos cadastros federais diz respeito à fase de prestação de contas, de modo a garantir a observância da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2001), que prevê como requisito para repasse voluntário a regularidade na prestação de contas de recursos anteriormente recebidos.



    6. Informa que o autor não faz jus à suspensão da inscrição, visto que não demonstrou a impossibilidade de prestar contas e não teve a iniciativa de instaurar a tomada de contas especial, que foi iniciada pelo órgão concedente. Defende que seria aplicável ao caso a Portaria Interministerial nº 127/2008, cujas disposições não estabelecem a retirada da inscrição após a instauração da TCE.



    7. Alega, ademais, que não seria aplicável o princípio da intranscendência subjetiva das sanções, uma vez que a penalidade se volta ao Estado-membro, não à pessoa do Governador. Argumenta, por fim, que os Estados-membros não têm um direito ao recebimento automático das transferências voluntárias. De todo modo, não são objeto de suspensão as transferências relativas à ações de saúde, educação e assistência social (doc. 15).



    8. Em réplica, o Estado do Piauí reiterou que, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), a inscrição somente poderia ocorrer após a conclusão da TCE, em razão dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Defendeu novamente a aplicabilidade do princípio da intranscendência subjetiva das sanções à hipótese. Declarou não haver outras provas a produzir, além dos documentos já apresentados nos autos, por se tratar de questão de direito (doc. 23). A União igualmente dispensou a produção de outras provas (doc. 26).



     



    9. As partes apresentaram razões finais, reafirmando os argumentos anteriormente defendidos (docs. 29 e 32).



     



    10. A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da ação, em parecer com a seguinte ementa:



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. CONVÊNIO. DESCUMPRIMENTO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL INSTAURADA. CONCLUSÃO PENDENTE. INSCRIÇÃO. CADASTROS FEDERAIS DE INADIMPLÊNCIA. SIAFI/CADIN/CAUC. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. É competente o Supremo Tribunal Federal para, com fundamento no art. 102, I, “f”, da Constituição Federal, processar e julgar ação cível originária proposta com o intuito de obstar inscrição de estado-membro nos sistemas SIAFI/CADIN/CAUC, em decorrência de descumprimento de convênio por ele pactuado com a União, sem a prévia conclusão de tomada de contas especial. 



    2. Segundo entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.067.086 (Tema 327 da Repercussão Geral), a inscrição dos entes federados em cadastros de inadimplente pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, somente reconhecido após o julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas nos casos de descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada ou existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza contratual (salvo os de conta não prestada). — Parecer pela procedência do pedido.”



    11. É o relatório. Decido.



     



    12. O STF é competente para conhecer e julgar originariamente as causas que envolvam a inscrição de Estado-membro nos cadastros federais de inadimplência, ante a presença de conflito federativo (art. 102, I, f, da Constituição). Nesse sentido: ACO 2.131-TA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello.



     



    13. A jurisprudência desta Corte, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, tem reconhecido a possibilidade de julgamento monocrático em casos análogos ao presente, em razão da existência de precedentes do Plenário do Supremo Tribunal Federal envolvendo a matéria em análise (ACO 1.123, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello; ACO 2416-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli).



     



    14. O pedido de suspensão da inscrição em cadastro de inadimplência federal deve ser acolhido em razão da violação ao princípio do devido processo legal. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da necessidade da instauração e julgamento da tomada de contas especial antes da inscrição do Estado-membro nos cadastros federais de inadimplência. Com efeito, o Plenário deste Tribunal, no julgamento da ACO 2.131-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, definiu que viola o princípio do devido processo legal a inscrição de ente federativo no Cauc/Siafi/Cadin sem que se estabeleça a garantia do contraditório e da ampla defesa. Confira-se a ementa do julgado:



     



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA (…) CAUC/SIAFI INCLUSÃO, NESSE CADASTRO FEDERAL, DE ESTADO MEMBRO (POR EFEITO DE AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A CONVÊNIO CELEBRADO COM A UNIÃO FEDERAL) SEM QUE SE TENHA PROCEDIDO À PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL A QUESTÃO DOS DIREITOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS, NOTADAMENTE AQUELES DE CARÁTER PROCEDIMENTAL, TITULARIZADOS PELAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO, PELAS ENTIDADES ESTATAIS, EM SEU FAVOR, DA GARANTIA DO DUE PROCESS OF LAW. VIOLAÇÃO AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL (TAMBÉM APLICÁVEL AOS PROCEDIMENTOS DE CARÁTER MERAMENTE ADMINISTRATIVO) (…) A QUESTÃO DOS DIREITOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS, NOTADAMENTE AQUELES DE CARÁTER PROCEDIMENTAL, TITULARIZADOS PELAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO. […].”



     



    15. Nesse mesmo sentido, o Plenário do STF julgou o RE 1.067.086/BA, Relª Minª Rosa Weber, sob o rito da repercussão geral. 



     



    16. Assim, considerando que não se comprovou a conclusão da tomada de contas especial instaurada para apurar o dano e os responsáveis pelo contrato de repasse objeto deste feito, é ilegítimo o ato de inscrição do Estado em cadastro de inadimplentes.



     



    17. Por todo o exposto, julgo procedente o pedido, para suspender a inscrição do Estado do Piauí nos cadastros federais de inadimplência em decorrência da reprovação das contas referentes ao Contrato de Repasse nº 0373847-01/2011/MAPA/CAIXA (SISCONV 767500).



     



    18. Sem custas (art. 4º, I, da Lei nº 9.289/1996). Fixo os honorários em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015.



    Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 22 de novembro de 2021.



 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator